Tribunal: TJES
Processo: 5010990-92.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010990-92.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: ALYNE FERNANDA SILVA FERREIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2 VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Nº
5010990-92.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: ALYNE FERNANDA SILVA FERREIRA

Advogado do(a) IMPETRANTE: WALLACE SAO PEDRO BULHOES REIS - ES37933

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2 VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE VISITA A PRESO. AUSÊNCIA DE ATO ADMINISTRATIVO FORMAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
SEGURANÇA
DENEGADA.

I. Caso em exame

Mandado de segurança com pedido liminar impetrado por Alyne Fernanda Silva Ferreira em face de suposto impedimento para realizar visitas a seu cônjuge custodiado no PSMA I, sob alegação de exigência indevida de autorização judicial, mesmo após rejeição da denúncia criminal em que figura como corré.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há ato administrativo concreto ou omissão da Administração Penitenciária que justifique a impetração do mandado de segurança, diante da suposta negativa de autorização de visita por ausência de protocolo formal.

III. Razões de decidir

O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo por prova pré-constituída, o que não se verificou no caso, ante a inexistência de documento que comprove negativa formal de visita.

A Administração Penitenciária não praticou ato concreto que restrinja o direito invocado, sendo a alegação da impetrante baseada exclusivamente em comunicação verbal não documentada.

A decisão judicial que negou a autorização apenas reconheceu a incompetência do juízo para tratar de matéria administrativa, não se configurando como ato coator.

O controle de visitas em unidade prisional constitui matéria de competência da Administração Penitenciária, cuja intervenção judicial só é cabível diante de ilegalidade manifesta, ausente no caso.

IV. Dispositivo e tese

Segurança denegada.

Tese de julgamento
: “1. A concessão de mandado de segurança pressupõe a existência de ato administrativo concreto ou omissivo que viole direito líquido e certo, comprovado por prova pré-constituída. 2. A inexistência de protocolo formal de solicitação de visita e a ausência de documento que comprove negativa administrativa impedem o reconhecimento de violação ao direito de visita.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 3º; LEP, art. 41, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RMS 35.733/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01.07.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Nº
5010990-92.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: ALYNE FERNANDA SILVA FERREIRA

Advogado do(a) IMPETRANTE: WALLACE SAO PEDRO BULHOES REIS - ES37933

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de ALYNE FERNANDA SILVA FERREIRA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA.

Sustenta a Impetrante que estaria sendo impedida de realizar visitas ao seu cônjuge, atualmente custodiado na unidade prisional PSMA I, sob a justificativa de que responde a processo criminal, cuja denúncia, todavia, foi rejeitada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha.

Alega a impetrante que, ao procurar o Centro de Controle e Acompanhamento da Execução Penal (CECAVI) para efetuar seu cadastramento como visitante, foi informada verbalmente da necessidade de autorização judicial. Contudo, ao pleitear tal autorização, o Juízo apontado como coator teria afirmado expressamente sua incompetência para deliberar sobre o ingresso de visitantes, por se tratar de matéria administrativa.

Devidamente apreciada, a liminar foi indeferida (ID 14866156).

Informações prestadas pela suposta autoridade coatora (ID 15483629).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 15617919) opinando para que seja denegada a segurança.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança é cabível para a proteção de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando violado ou ameaçado de violação por ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Tal direito, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve estar
cabalmente comprovado
por meio de prova pré-constituída nos autos, não se admitindo dilação probatória.

No caso concreto, a impetrante alega que foi impedida de visitar seu cônjuge por conta da pendência de ação penal em que ambos figuram como corréus. Afirmou que não há medida cautelar em seu desfavor e que a denúncia sequer foi recebida, estando o feito suspenso em razão de recurso ministerial. Destacou, ainda, que o cônjuge encontra-se custodiado preventivamente em ações penais distintas.

Contudo, ao compulsar os autos, constata-se que
não há qualquer documento formal
oriundo da Administração Penitenciária que consubstancie a alegada negativa de visita. Ausentes nos autos ofício, decisão administrativa, e-mail institucional, ou qualquer outro meio idôneo e verificável que demonstre que a impetrante efetivamente sofreu restrição ao exercício do direito de visita, seja por ato positivo ou omissivo da autoridade penitenciária competente.

Toda a insurgência baseia-se em comunicação verbal, genérica e não documentada, segundo a qual teria sido exigida autorização judicial para ingresso na unidade prisional. A própria petição inicial admite a inexistência de qualquer protocolo formal de solicitação junto ao sistema penitenciário, circunstância que, por si só, fragiliza a pretensão deduzida.

Consoante bem salientado na decisão liminar já proferida, reiterada pela autoridade apontada como coatora em suas informações e encampada no parecer do Ministério Público, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, de forma inequívoca, a existência de
ato administrativo concreto
(positivo ou omissivo), devidamente comprovado nos autos, para ensejar a concessão da ordem mandamental. Nesse sentido, confira-se:

“
O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, não se admitindo dilação probatória
.” (STJ, AgRg no RMS 35.733/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01/07/2013)

De igual modo, o art. 6º, § 3º, da Lei 12.016/09, dispõe expressamente que a petição inicial deve vir instruída com documentos que comprovem a existência do direito líquido e certo alegado.

Nesse aspecto, a ausência de qualquer ato praticado ou omitido pela Administração Penitenciária ou por qualquer outra autoridade pública, no exercício de função administrativa, impede o reconhecimento da existência de ameaça ou violação concreta a direito líquido e certo da impetrante.

Ademais, o despacho proferido pela autoridade judicial apontada como coatora (ID 71093563), constante do processo de origem, não configura ato passível de impugnação via mandado de segurança. Tal decisão apenas reconheceu, com acerto, a
incompetência material do juízo criminal de conhecimento
para deliberar sobre a matéria, posto tratar-se de atribuição exclusiva da Administração Penitenciária, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

De fato, a gestão do regime de visitas em unidades prisionais constitui matéria administrativa interna, afeta à discricionariedade da Administração Penitenciária, conforme dispõe o art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, cabendo ao Judiciário intervir
apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a prática de ato abusivo ou ilegal
, o que, conforme já exposto, não restou minimamente comprovado nos autos.

A pretensão veiculada, portanto, ainda que envolva direito fundamental à convivência familiar, esbarra na ausência de
prova pré-constituída de negativa formal
e de ato administrativo que possa ser reputado como coator ou abusivo. O que se vê, em verdade, é a tentativa de utilizar o mandado de segurança como sucedâneo de diligência administrativa não efetivada pela própria impetrante, o que contraria a finalidade e os pressupostos do instrumento constitucional manejado.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)